Tribunal: TJSP
Processo: 2184791-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184791-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MARIO
SERGIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
2
Voto no 3246
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000
Relatora: FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca: São Paulo
Paciente: Mário Sérgio de Oliveira
Impetrante: Amanda Ruiz Babadopulos (Defensoria Pública)
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Dra. AMANDA RUIZ BABADOPULOS (DEFENSORIA
PÚBLICA) em favor de MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA, preso desde
03/08/2020, sob acusação de estar incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, contra ato do Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais
(DIPO) da Comarca de São Paulo, que converteu a prisão em flagrante
do paciente em prisão preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e foi
surpreendido com pequena quantidade de drogas. Afirma que não está
demonstrado nos autos que o paciente represente qualquer perigo para a
ordem pública, nem que a manutenção da prisão seja indispensável para
garantir a instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.
Assevera que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
em prisão preventiva não foi idoneamente fundamentada. Ressalta que a
prisão cautelar deve ser utilizada como mecanismo excepcional e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
3
maneira fundamentada em fatos concretos e não na mera menção à
gravidade abstrata do delito, sob pena de violação da presunção de
inocência. Argumenta que a prisão cautelar é desproporcional,
mostrando-se mais gravosa que eventual condenação. Aduz que a
situação do paciente é ainda pior, em face da Pandemia da COVID-19,
pois o sistema penitenciário não reúne condições para a prevenção da
doença. Alega que a concentração excessiva de pessoas, muitas delas
com saúde fragilizada é ambiente propício para a disseminação da
doença. Entende que o paciente pode fazer jus à proposta de acordo de
não persecução penal, uma vez que a infração penal não foi realizada
com violência ou grave ameaça à pessoa e o delito em questão comporta
o privilégio, sendo que eventual pena dificilmente será superior a quatro
anos. Por fim, acena com a preferência das medidas cautelares diversas
da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer
a concessão liminar da ordem com a expedição do respectivo alvará de
soltura.
Negada a medida liminar (fls. 70/73), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.96/97).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.84/88).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
4
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo do
Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) da Comarca de São Paulo,
que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia (fls.01/04) que “ no dia 03
de agosto de 2020, durante situação de calamidade pública, por volta
das 4h15min, na Avenida Marechal Tito, 6140, Itaim Paulista, nesta
cidade e comarca de São Paulo, MÁRIO SÉRGIO DE OLIVEIRA,
qualificado às fls. 11, agindo em concurso e previamente ajustado com
uma mulher até o momento não identificada, trazia consigo/mantinha
sob guarda, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes e que
determinam dependência física e psíquica, consistentes em 77 (setenta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
5
sete) porções de cocaína, com peso líquido total de 19,7g, 19 (dezenove)
porções de Tetrahidrocanabinnol (maconha), com peso líquido total de
25,7g e 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, na forma de crack, com
peso líquido total de 6,6g, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
27/28, laudo de constatação de fls. 29/32 e laudo de exame químico
toxicológico de fls. 84/86.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso momentâneo.
Ademais,
a
diversidade
e
quantidade
exacerbada de entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de
profissionalismo, pois, na maioria das vezes, corresponde ao intuito de
ampliar o espectro de possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese, praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa 04 de reclusão, o que permite a decretação da prisão
preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
6
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
7
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.55/57): “[...]Ademais, deve-se verificar uma das
seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa
de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c)
pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência
havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver
dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de
elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313).No caso em
apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do
crime
de
TRÁFICO
DE
DROGAS(artigo
33
da
Lei
no
11.343/2006)encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção
constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da
droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 19 porções de maconha,
77 porções de cocaína e 35 de crack, além de R$85,30, sendo o autuado
surpreendido no interior de um barraco quando contava as drogas.
Note-se que a quantidade e variedade de droga apreendida indicam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
8
finalidade de mercancia”
Embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que
desponta a gravidade concreta do crime, a ordem pública prevalece
sobre a liberdade individual. Anoto que a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas do surgimento de conflitos e
tumultos, da reiteração da conduta delitiva, mas abrange também a
promoção das providências de resguardo à integridade das instituições, à
sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos
mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
Trata-se, assim, de uma forma de proporcionar ao Estado a efetiva
aplicação da lei penal.
Acrescente-se, ainda, que o crime foi praticado
num momento em que o país passa por uma grave crise sanitária, com
decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia de
Covid-19, o que torna muito mais reprovável a sua conduta. Ora, se nem
mesmo o comércio lícito está podendo exercer suas atividades de
maneira regular sem colocar em risco a saúde pública, a gravidade do
comércio ilícito se torna ainda mais acentuada. Logo, a prisão preventiva
do indiciado mostra-se necessária à garantia da ordem pública, pois só a
extrema restrição de sua liberdade poderá impedir que ele volte a
delinquir durante o trâmite processual.
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
9
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
10
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
11
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento a sua
enfermidade no centro de detenção provisória no qual está recolhido,
caso precise, ou que há risco real de que referido estabelecimento
prisional em que está inserido e que o segregará do convívio social cause

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
12
maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida,
afastando-se, portanto, a necessidade de concessão excepcional de
liberdade provisória fundada em risco à sua saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas
pedras de crack. Perigo à ordem pública
evidente, ainda que seja primário e tenha
residência fixa. Medidas do art. 319 CPP
que são insuficientes. Pandemia Covid-19 que não implica
desencarceramento sem critério. Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal no 2058043-95.2020.8.26.0000;
Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto -
5a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184791-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3246
13
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA